Tribunal: TJSP
Processo: 2228041-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais do Agravante, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais do Agravante, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e, desta forma, de rigor a reforma da r. decisão. Precedentes do STJ. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2228041-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é agravante JORGE VIEIRA
MARTINS, é agravado HEANLU INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, Deram Provimento ao Recurso. Declarará voto o 3o Juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SASTRE REDONDO (Presidente sem voto), SPENCER ALMEIDA FERREIRA E
MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 27918
AGRV.No: 2228041-95.2019.8.26.0000
COMARCA: PIEDADE (1a VARA JUDICIAL)
AGTE. : JORGE VIEIRA MARTINS
AGDA. : HEANLU INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO
DO AGRAVANTE IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses
previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos
salariais do Agravante, destinados ao seu sustento e da sua
família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa
humana, e, desta forma, de rigor a reforma da r. decisão.
Precedentes do STJ. DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por JORGE VIEIRA MARTINS, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” que move HEANLU
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA em face de GARAGE BOUTIQUE
FASHION EIRELI ME, contra a decisão copiada às fls. 18/20, de lavra da DRA.
FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO, que deferiu o pedido da empresa
Agravada de penhora de 10% do salário do Agravante.
Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que: a) o
salário é impenhorável, nos termos do art. 833, §2o, CPC; b) a
impenhorabilidade só não se aplica a pagamento de salários excedentes a 50
vezes o salário mínimo vigente, o que não é o caso dos autos; c) a penhora
comprometeria o sustento do executado, acarretando sérios prejuízos (fls.
01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi preparado (fl. 119), e instruído com as
peças de fls. 13/118.
Às fls. 121/122 foi deferida a concessão do efeito
suspensivo pleiteado. Na mesma oportunidade foi determinada a intimação da
Agravada para apresentar resposta.
Ato contínuo, a Agravada apresentou contrarrazões
recursais às fls. 126/137, juntando os documentos de fls. 138/140, pugnando
pela manutenção da decisão.
Por fim, anoto que não houve oposição ao julgamento
virtual (fl. 141).
É o relatório.
Inicialmente, conheço do recurso, pois é tempestivo.
Ao contrário do alegado pela empresa Agravada em
preliminar de suas contrarrazões de agravo de instrumento, a decisão objeto
deste recurso foi disponibilizada no dia 18 de setembro e publicada no dia
seguinte, ou seja, no dia 19 de setembro, conforme certidão copiada à fl. 21.
Nessa esteira, tendo em vista que a decisão agravada foi
publicada no dia 19 de setembro e o presente recurso foi protocolado em
10.10.19, ou seja, dentro do prazo dos 15 dias úteis, está evidente a
tempestividade do agravo de instrumento em questão.
Ademais, também rejeito a tese preliminar da Agravada
de unirrecorribilidade porque o Agravante apresentou pedido de
reconsideração em face da decisão agravada.
Ora, o pedido de reconsideração não obsta a interposição
do presente recurso e não interferiu na tempestividade do mesmo.
Passo à análise das razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento da ilustre magistrada de 1o
grau, a r. decisão ora recorrida deve ser reformada.
Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, inc. IV,
do Código de Processo Civil, a efetivação de penhora de valores oriundos de
rendimentos de natureza salarial em qualquer porcentagem, afronta o disposto
no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade
da pessoa humana.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e desta Câmara:
AGRAVO
INTERNO.
A1GRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR.
PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO
DEVEDOR
E
DE
SUA
FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como
regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora
para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649,
IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam
50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833,
IV, § 2o). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão
recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso
não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ; AgInt no REsp 1701828/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe 20/11/2018) (Grifei)
IMPENHORABILIDADE.
BLOQUEIO
BACEN-JUD.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento de
confissão de dívida. Créditos de salário da executada na
conta-corrente,
objeto
do
bloqueio.
Regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos que não comporta
mitigação. Ausência das exceções previstas no artigo 833,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o, do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098567-08.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018)
(Grifei)
Assim, de rigor a reforma da decisão ora recorrida, uma
vez que impenhorável a verba em questão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
declarar impenhorável a quantia penhorada e, consequentemente,
determinar sua imediata liberação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.830
Agravo de Instrumento no 2228041-95.2019.8.26.0000
Comarca: Piedade
Agravante: JORGE VIEIRA MARTINS
Agravado: Heanlu Indústria de Confecções Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, ousei divergir da Douta Relatoria, pelas
razões que ora passo a expor.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos da
contraminuta apresentada.
Note-se que o Agravante recebe mais de R$10.000,00 e a
constrição é de apenas 10%, ao passo que as várias despesas apresentadas estão em nome da
filha e da empresa, razão pela qual não se divisa que o valor descontado possa influir nas
condições de subsistência do Agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a penhora determinada pela r. decisão agravada.
MARIO DE OLIVEIRA
3o juiz vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
FF2B2C3
6
6
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
B3FFF71
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228041-95.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.